Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708248-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL em face de MIYOKO HIRANAKA E OUTROS ante a decisão de não conhecimento do recurso. Em suma, a parte embargante assevera que o recurso é tempestivo. A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 46588760). É o relatório. Decido. Assiste razão ao embargante. De fato, a decisão de não conhecimento desconsiderou o disposto no art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para, suprindo o vício apontado, CONHECER do recurso de agravo instrumento. Após o transcurso dessa decisão, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023 18:32:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador